Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA FÍSICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece, na sequência, que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar ausência dos requisitos ou que há defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, norteia a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito. A extinção sem análise do mérito é exceção que deve se dar apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. No caso, a petição inicial preenche todos os requisitos legais e a apelante cumpriu com todas as determinações do juízo.
4. Por não ter havido desobediência ao comando legalmente expresso nem do juízo, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A sentença deve ser anulada.
5. Recurso conhecido e provido.